Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-08.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-08.2019.8.14.0097

APELANTE: THIANA PINHO ARAUJO

APELADO: INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA, PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. REGRA EDITALÍCIA PREVENDO A
ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS NA PROVA OBJETIVA EM CLASSIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E CADASTRO DE RESERVA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADO.

1 -
O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal - com procedimento regulado pela Lei 12.016/2009 -, é ação de natureza sumária, impondo a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se permitindo dilação probatória, de modo que todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a exordial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas, a fim de que o julgador possa analisar a existência do irrogado direito líquido e certo.

2
– No presente caso, verifico o acerto da sentença quanto a ausência de provas suficientes a demonstrar o direito líquido e certo da autora, pois se pretende a impetrante a reanálise dos requisitos do capítulo VII, por entende que possui direito de ter prosseguido para segunda fase do certame, deveria ter instruído o processo com documentos aptos a demonstrar a violação do seu direito. Contudo, não juntou o edital completo faltando parte das disposições acerca da primeira etapa (capítulo VI do Edital.), que impedem a análise dos requisitos atacados e que podem ter gerado a eliminação da candidata. Não juntou a prova realizada e o quadro com previsão no edital com especificação das questões por conhecimentos, a fim de demonstrar se preencheu os requisitos da alínea “b”, do item 3, capítulo VII.

3
-
Outrossim, ainda que considerássemos que a impetrante cumpriu os requisitos a,b,c do item VII, o que não se pode afirmar ante a ausência de provas, por simples aplicação das normas do Edital nº 001/2019, verifica-se que a candidata foi corretamente eliminada na 1ª fase, pois dispondo o cargo 94 - Nutricionista-Educação de apenas 1 (uma) vaga e sem cadastro de reserva, restou classificada a primeira colocada (68,50 pontos), sendo os demais candidatos eliminados, nos termos do disposto no capítulo VII, item 3, “d” do Edital nº 001/2019, que torno a colacionar

4
-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
THIANA PINHO ARAÚJO
contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 1
a
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800888-08.2019.8.14.0097
, impetrado contra ato praticado pela
Comissão do Concurso Público, Instituto Vicente Nelson e do Prefeito Municipal de Santa Barbará,
tendo a sentença recorrida indeferido a inicial, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em síntese narra a inicial que a impetrante concorreu ao
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, sob o n.º 126551, no cargo de Nutricionista-Educação, para o qual foi ofertada 1 (uma) vaga, no qual obteve 68 (sessenta e oito) pontos na prova objetiva, ficando na segunda colocação, sendo que a primeira colocada obteve a pontuação de 68,5 (sessenta e oito e meio).

Relatou que o Concurso Público é de provas e títulos, com duas etapas, a Prova Objetiva, conforme Inciso VI, e Prova de Títulos, conforme Inciso VIII, porém que teria sido surpreendida com a sua eliminação na primeira fase, sendo impedida de participar da segunda etapa e ter seus títulos avaliados em comparação a primeira colocada.

Afirmou que ingressou com recurso junto a comissão de concurso mostrando que havia conflito de regras, uma vez que não era razoável a sua eliminação sem que seus títulos fossem avaliados, contudo, o recurso foi rejeitado.

Requereu ao final, a concessão da ordem para que a comissão receba e analise os títulos da impetrante, de acordo com as regras dos incisos VIII –Da Prova de Títulos e que ao final se cumpra as regras do Inciso X, números 2, 3 e 4 do certame supramencionado.

Sobreveio sentença indeferindo a inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. (Id nº 3961181)

Inconformado a impetrante interpôs o presente recurso, alegando as mesmas razões trazidas na inicial, pois defende que possui direito subjetivo à nomeação, pois classificada em segundo lugar na prova objetiva (1ª fase), possuindo direito a ir para 2ª fase, que seria de avaliação de títulos, para somente depois ser feita a classificação final para o referido concurso.

Sustentou ainda, a ausência de celeridade para a manifestação do juízo no mandado de segurança, tendo em vista que, por se tratar de remédio constitucional nos termos do art. 5º inciso LXIX, que objetiva o reconhecimento de direito líquido e certo, deve ser observado o prazo para seu julgamento.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para conceder a segurança, para que apelante participe da segunda fase do concurso, tendo seus títulos avaliados corretamente e caso obtenha nota, seja então nomeada para o cargo de Nutricionista.

Ausente contrarrazões ante a não triangulação da lide.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

O cerne da questão está em verificar o acerto de sentença, que entendeu ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo de passar para a segunda fase do certame de avaliação de títulos.

Consoante norma inserta no art. 1º da Lei nº 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Para fins de ação mandamental, portanto, compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e certo e, também, a legalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Isto posto, de acordo com o Edital nº 001/2019, conforme item 6, a, b, c, o concurso ao qual concorreu a apelante era de provas e títulos, com duas etapas, sendo a 1ª fase composta de prova objetiva, com caráter
eliminatório e classificatório
, e segunda etapa de provas de títulos, de caráter apenas classificatório.

No item VII -Do Julgamento da Prova Objetiva Escrita para todos os Cargos, estão previstos os critérios cumulativos para habilitação do candidato, vejamos:

(...)

3. As Provas Escritas Objetivas para todos os cargos terão caráter
Classificatório e Eliminatório
, considerando-se habilitado o candidato que,
cumulativamente
, atender as seguintes exigências:

a) Obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, ou seja, acertarem no mínimo 24 questões, e;

b) Obtiverem no mínimo 40% (quarenta por cento) de pontos no conteúdo/disciplina Conhecimentos Específicos, e;

c) Não obtiverem 0 (zero) em qualquer dos conteúdos que compõe a prova objetiva.

d) Tiverem sido classificados até a posição correspondente, dentro do número de vagas Ampla concorrência (ou PNE, quando for o caso) e Cadastro de Reserva constantes deste edital (conforme Quadro de Vagas do item 2 Capítulo II), considerando ELIMINADOS os demais.

4. Os candidatos não habilitados nas Provas Escritas Objetivas serão excluídos do Concurso.

Do exposto, verifica-se que a prova objetiva possui caráter
eliminatório e classificatório
, sendo claro que o julgamento se dará pelos requisitos do item VII de forma
cumulativa.

Registre-se ainda, que para o cargo de Nutricionista-educação, foram ofertadas 01 vaga, e não havia cadastro de reserva, conforme quadro Errata nº 002/2019, cargo 94 (Id nº 3961170), logo, deveria a autora demonstrar que preencheu todos os requisitos cumulativos do capítulo VII, item 3, do Edital.

Colocada essas premissas, verifico o acerto da sentença quanto a ausência de provas suficientes a demonstrar o direito líquido e certo da autora, pois se pretende a impetrante a reanálise dos requisitos do capítulo VII, por entende que possui direito de ter prosseguido para segunda fase do certame, deveria ter instruído o processo com documentos aptos a demonstrar a violação do seu direito.

Contudo, não juntou o edital completo faltando parte das disposições acerca da primeira etapa (capítulo VI do Edital.), que impedem a análise dos requisitos atacados e que podem ter gerado a eliminação da candidata. Não juntou a prova realizada e o quadro com previsão no edital com especificação das questões por conhecimentos, a fim de demonstrar se preencheu os requisitos da alínea “b”, do item 3, capítulo VII.

Assim, na via estreita do mandado de segurança exige-se a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado de plano no momento da impetração, não cabendo a dilação probatória.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CARGO CADETE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO-DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO
. O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal - com procedimento regulado pela Lei 12.016/2009 -, é ação de natureza sumária, impondo a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se permitindo dilação probatória, de modo que todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a exordial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas, a fim de que o julgador possa analisar a existência do irrogado direito líquido e certo. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a: 00355643620178090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/08/2018, Corte Especial, Data de Publicação: DJ de 28/08/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Nos casos em que a prova pré-constituída não é suficiente para comprovação do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem
. (TJ-DF 07213657320188070000 DF 0721365-73.2018.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, ainda que considerássemos que a impetrante cumpriu os requisitos das alíneas a,b,c do item VII, o que não se pode afirmar ante a ausência de provas, por simples aplicação das normas do Edital nº 001/2019, conclui-se que a candidata foi corretamente eliminada na 1ª fase, pois dispondo o cargo 94 - Nutricionista-Educação de apenas 1 (uma) vaga e sem cadastro de reserva, restou classificada a primeira colocada (68,50 pontos), sendo os demais candidatos eliminados, nos termos do disposto no capítulo VII, item 3, “d” do Edital nº 001/2019, que torno a colacionar:

3. As Provas Escritas Objetivas para todos os cargos terão caráter Classificatório e Eliminatório, considerando-se habilitado o candidato que,
cumulativamente
, atender as seguintes exigências:

(...)

d) Tiverem sido classificados até a posição correspondente, dentro do número de vagas Ampla concorrência (ou PNE, quando for o caso) e Cadastro de Reserva constantes deste edital (conforme Quadro de Vagas do item 2 Capítulo II),
considerando ELIMINADOS os demais.

Portanto, de acordo com as regras do edital, se não havia mais que uma vaga e a primeira colocada tirou pontuação na prova objetiva maior que a ora impetrante, aquela foi classificada na posição correspondente ao número de vagas (1), e como não havia cadastro de reserva, os demais candidatos foram eliminados, entre eles a impetrante.

Essa regra se aplica de forma mais clara para os outros cargos previstos no Edital nº 001/2019, onde foram ofertadas mais vagas na ampla concorrência e no cadastro de reserva, sendo os candidatos eliminados e classificados de acordo com a pontuação da prova objetiva, passando para a segunda fase somente aqueles classificados dentro do número de vagas da ampla concorrência e do cadastro de reserva.

Porém, no caso do cargo 94 – Nutricionista-educação, que só havia uma vaga e não havia cadastro de reserva, somente a maior nota/primeira colocada na prova objetiva ficaria classificada, a não ser que houvesse empate de notas, quando estes estariam classificados para segunda fase e eliminados os demais, o que não foi o caso, considerando que a primeira colocada ficou com 68,50 pontos e a impetrante com 68 pontos na prova objetiva.

Desta forma, não merece provimento o pedido de reforma da sentença, por não ter a autora demonstrado o direito líquido e certo alegado de plano no ato da propositura da ação, bem como, ausente

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/11/2021